Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REGIME INICIAL ABERTO INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão que decretou a revelia e a perda da fiança, quando o réu, regularmente citado e intimado, deixa de comparecer na audiência sem justificativa.
2. Não há que falar em absolvição, quando, ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência do réu, o policial encontra em seu quarto uma pistola 9mm e 26 (vinte e seis) munições do mesmo calibre.
3. A autorização para possuir ou manter arma de fogo é de caráter personalíssimo, motivo pelo qual, ainda que o registro dos artefatos encontrados no quarto do réu esteja em nome de pessoa diversa, não poderia o réu mantê-los sua guarda.
4. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto quando se tratar de réu reincidente, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.